Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DO CONDÔMINO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 STF E 822 DO STJ. DISTINÇÃO.
1. As razões de decidir do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF não alcançam os fatos tratados nos autos, ante a ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu suporte à tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, não havendo razão para rever o entendimento exarado no julgamento das apelações.
2. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.